Tribunal: STF
Processo: ADI 318
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-02
Data de publicação: 1990-08-02

Ementa:
ISONOMIA ASSEGURADA, PELO ART. 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DE MINAS GERAIS, ENTRE SERVIDORES DE
DUAS EMPRESAS PUBLICAS, ORIGINARIAMENTE AUTARQUIAS, E DOTADA, CADA
UMA DELAS, TANTO DE PESSOAL SUJEITO A REGIME ESTATUTARIO, COMO
REGIDO PELA CLT.
NORMA ESTADUAL ATACADA PERANTE OS ARTIGOS 22, I; 37, XIII E 173,
PAR. 1., TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CAUTELAR DEFERIDA.